Tribunal: TJES
Processo: 5005771-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005771-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANITY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA...

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por VANITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA., visando o prequestionamento expresso dos artigos 6º e 5º, parágrafo único, da Lei Complementar 105/2001; do art. 101 da Lei Estadual 7.000/2001; e do art. 5º, X e LIV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida; e (ii) estabelecer se a oposição dos embargos declaratórios apenas para fins de prequestionamento autoriza seu acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo instrumento para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou detalhadamente as razões do agravo de instrumento, expondo os fundamentos que embasaram sua conclusão, sem que se verifique qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

5. O prequestionamento não autoriza, por si só, o provimento dos embargos de declaração, sendo necessário que se verifique algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo admitida sua utilização para mero inconformismo da parte.

2. O prequestionamento de dispositivos legais não justifica, por si só, o provimento dos embargos de declaração, sendo necessária a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC 105/2001, arts. 5º e 6º; Lei Estadual 7.000/2001, art. 101; CF/1988, art. 5º, X e LIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.859, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/02/2016; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08/03/2018; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 22801383320238260000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, julgado em 14/11/2023; TJ-MG, ED nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, julgado em 03/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
VANITY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, negou provimento ao recurso para manter a decisão que acolheu apenas em parte a exceção de pré-executividade, para excluir da CDA 06793/2019 o valor da multa que exceder 100% do valor principal, afastando a tese de nulidade do procedimento administrativo.

Em suas razões recursais (ID 9492967),
VANITY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA
almeja que sejam sanadas omissões, com consequente prequestionamento expresso dos seguintes artigos: art. 6º e parágrafo único da Lei Complementar 105/2001; art. 5º e parágrafo único da Lei Complementar 105/2001; art. 101 da Lei Estadual 7.000/2001; art. 5º, X e LIV, da Constituição Federal.

De saída,
assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE AS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO E OS VALORES INFORMADOS AO FISCO PELO CONTRIBUINTE. ART. 5º, CAPUT E §2º, DA LC N. 105/2001. ART. 101, § ÚNICO DA LEI ESTADUAL N. 7.000/2001. ART. 6º DA LC N. 105/2001 QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, a Lei Complementar n. 105/2001 prescreve que “o Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços”, conforme se extrai de seu artigo 5º. Nessa toada, o parágrafo segunda do mesmo artigo estabelece que, “recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos”.

2) No âmbito estadual, tem-se a Lei n. 7.000/2001, cujo artigo 101, § único, impõe às administradoras de cartão de crédito ou de débito o dever de prestar informações ao Fisco.

3) No caso, não houve o exame de documentos, livros ou registros de instituições financeiras, como disciplina o art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, inaplicável na espécie. Na realidade, o procedimento de fiscalização se deu a partir da confrontação das informações periodicamente prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito à Fazenda Pública Estadual, tendo sido observado o art. 5º da LC 105/2011, assim como o art. 101, § único, da Lei 7.000/2001.

4) Afastada a aplicação do art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 ao caso vertente, afasta-se, por conseguinte, o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no qual se baseou a decisão objurgada, que exige a instauração de processo administrativo prévio ou procedimento fiscal em curso e a notificação prévia do contribuinte; eis que a ressalva fixada pelo Pretório Excelso diz respeito à necessidade de observância, na legislação estadual que regulamenta a matéria, de tais garantias, para a aplicação do disposto no art. 6º da LC n. 105/2001.

5) O art. 5º da LC n. 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) privilegiam a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com fundamento em seus comandos. Trata-se apenas de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, não havendo violação à intimidade ou à vida privada, a ressaltar sua constitucionalidade (STF. ADI 2.859. Rel Min Dias Toffoli. Julgado em 24/02/2016).

6) Recurso conhecido e desprovido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em qualquer vício na referida manifestação judicial.

Em relação à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência é clara ao estabelecer que uma vez verificada a ausência de omissão, contradição ou obscuridade, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos apenas com essa finalidade.

Isto é, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

[...] Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos.
Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição
.[...] (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

[...] 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC . Portanto, não visam à discussão do mérito da causa. 2.
Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pela ré embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte
. [...] 4.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. [...] (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27 .2019.8.07.0007, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Da mesma forma, como se sabe, para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa dos dispositivos legais tidos pela parte recorrente como desrespeitados:

[...] 4.
O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio, apesar de não haver expressa remissão aos artigos
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00014676520238080048, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado.
Recurso visando o prequestionamento explícito de dispositivos legais que entende por violados
.
Para fins de prequestionamento não é necessária a citação do dispositivo legal tido como vulnerado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida
. Precedentes do C. STJ. Prequestionamento ficto (art. 1.025, do CPC). Embargos de declaração rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 10324443420218260002 SP 1032444-34.2021 .8.26.0002, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 14/10/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Assim, o enfrentamento da controvérsia se deu de forma suficiente, não havendo que se falar em omissão, contradição ou mesmo obscuridade na manifestação judicial objurgada.

Ademais, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
VANITY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:30:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56227831032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.